Tribunal: TJDFT
Processo: 0714625-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714625-06.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAN RODRIGUES DA CONCEICAO APELADO: DISTRITO FEDERAL Decisão APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. SEM FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. 1. A ausência de fundamentação implica o não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. 2. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 3. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado: sentença da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito (CPC, arts. 330, IV e 485, I; Lei no 12.016/2009, art. 10 – ID no 45023127). 2. Sucumbência: custas pelo impetrante e sem honorários advocatícios (Lei no 12.016/2009, art. 25). 3. Ação proposta: mandado de segurança (com pedido de liminar). 4. Autor/impetrante: Willian Rodrigues da Conceição. 5. Autoridade coatora/impetrada: Distrito Federal. 6. Razões de apelação (ID no 45023129): o autor sustenta que “sendo que ainda é tempestiva o presente recurso a parte Autora apresenta procuração devidamente assinada, sendo assim REQUER o prosseguimento (sic) do processo e recebimento da inicial”. 7. Pedido recursal: a) a concessão de efeito suspensivo; b) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; c) reforma da decisão com o prosseguimento do processo. 8. Preparo não recolhido, pois o apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 9. Contrarrazões (ID no 45023135). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V do CPC.Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Com base no documento de ID no 45023110, págs. 48-49, defiro a concessão de gratuidade de justiça ao apelante. 14. Pedido de antecipação da tutela recursal: o apelante pugna pela concessão de efeito suspensivo, mas não apresentou fundamentação. Logo, o pedido não pode ser conhecido. 15. Superada essa questão, conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, recebo-o no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1013) 16. Síntese fática: 17. O apelante foi intimado para: a) regularizar sua representação processual, com procuração assinada fisicamente convertida em formato digital ou documento assinado com certificado digital; b) comprovar sua insuficiência financeira (ID no 45023122). 18. Transcorreu in albis o prazo para se manifestar (ID no 45023125). 19. Sobreveio a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito (ID no 45023126). 20. Fundamento para decisão e discussão: 21. O apelante, após devidamente intimado, não cumpriu a determinação judicial. 22. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 23. O apelante violou o princípio da cooperação e agiu com desídia, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo, conforme os seguintes precedentes deste Tribunal: Ac. 1434454, 8a Turma Cível; Ac. 1376464, 8a Turma Cível. 24. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 25. Todas as providências foram devidamente justificadas. A determinação, contudo, foi descumprida, fato que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 76, § 1o, I e 485, I). 26. Confirmo a sentença 27. Informações complementares: ação proposta em 14/9/2022. Valor da causa: R$ 100,00. Sentença proferida em 25/11/2022. Sem honorários advocatícios. Foi deferido o benefício da gratuidade de justiça ao apelante. Dispositivo 28. Conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. 29. Sem majoração de honorários (Lei no 12.016/2009, art. 25). 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 32. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 29 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro